Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-18.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002514-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (AGRAVANTE), BRUNO BOEING - CPF: 241.320.201-34 (AGRAVANTE), JAMES KING CARR DE MUZIO - CPF: 271.791.846-91 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), BEATRIZ ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 024.994.761-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOSE ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 021.503.781-24 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES CASTRO ANDRADE - CPF: 414.200.129-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ZIMMERMANN ANDRADE - CPF: 667.634.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BASSANI - CPF: 069.555.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS - CPF: 604.538.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE REJEITADAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 988 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDORES DO IMÓVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IRREGULARIDADE DO DESENTRANHAMENTO DAS CONTESTAÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reivindicatória de imóvel rural, ao sanear o processo, inadmitiu a participação dos agravantes, determinou o desentranhamento das contestações e dos pedidos de especificação de provas por eles apresentados e designou audiência de instrução, sob o fundamento de que não foram indicados como réus na petição inicial e não pleitearam formalmente o ingresso na demanda.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da legitimidade passiva dos agravantes na condição de possuidores efetivos do imóvel reivindicado, com a inclusão no polo passivo e a reinserção das contestações e dos pedidos de especificação de provas; e
(ii)
subsidiariamente, a admissão como terceiros interessados, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão que inadmite a participação de possuidores efetivos no polo passivo de ação reivindicatória é recorrível por agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil;
(ii)
verificar se há supressão de instância na apreciação recursal da legitimidade quando o Juízo de origem se pronunciou sobre a participação dos agravantes;
(iii)
aferir a observância do princípio da dialeticidade recursal; e
(iv)
determinar se os possuidores do imóvel reivindicado ostentam legitimidade passiva
ad causam
e devem integrar o polo passivo como litisconsortes necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que inadmite a participação de possuidores no polo passivo de ação reivindicatória e determina o desentranhamento de contestações comporta impugnação por agravo de instrumento, pois configura urgência qualificada que torna inútil a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A preliminar de supressão de instância não prospera, porquanto a decisão agravada, ao determinar o desentranhamento das contestações com fundamento na ausência de condição de parte e de pedido formal de ingresso, constitui pronunciamento judicial sobre a participação dos agravantes na relação processual, o que autoriza a impugnação pela via recursal.

6. O princípio da dialeticidade recursal foi atendido, uma vez que os agravantes impugnam o fundamento central da decisão ao demonstrarem que a legitimidade passiva na ação reivindicatória decorre da posse exercida sobre o imóvel, circunstância que enfrenta a
ratio decidendi
do pronunciamento recorrido.

7. A ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, deve ser dirigida contra quem exerce a posse efetiva sobre o bem, de modo que a legitimidade passiva decorre de critério objetivo e não necessariamente da indicação feita pelo autor na petição inicial.

8. A integração dos possuidores efetivos ao polo passivo da ação reivindicatória configura litisconsórcio passivo necessário, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados sem a presença do litisconsorte necessário (TJMT - AR n. 1007322-03.2025.8.11.0000).

9. A posse dos agravantes sobre o imóvel reivindicado restou comprovada por certidão de oficial de justiça dotada de fé pública, por carta de arrematação judicial de fração do imóvel em hasta pública e por contrato de compra e venda com cotitularidade sobre a área, elementos que evidenciam a necessidade de integração ao polo passivo.

10. O pedido expresso de citação de um dos agravantes formulado pelos próprios autores na ação de origem, com base na certidão que o identificou como possuidor da área, configura conduta processual incompatível com o posterior pedido de desentranhamento das contestações e reforça o reconhecimento da condição de possuidor.

11. A sentença proferida em ação reivindicatória sem a participação dos possuidores efetivos do imóvel é ineficaz quanto a eles, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, o que demonstra a imprescindibilidade da integração ao polo passivo para o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.228; CPC - art. 338, art. 339, art. 506, art. 996, parágrafo único, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - tema repetitivo n. 988; TJMT - AR n. 1007322-03.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos terceiros
BENÍCIO BOEING
,
BRUNO BOEING
e
JAMES KING CARR DE MUZIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da ação reivindicatória n. 1000742-37.2023.8.11.0093, ajuizada pelos autores
PLÁCIDO BROLIM
e
IRENE CARRASCO BROLIM
contra os réus
BEATRIZ ZIMMERMANN ANDRADE
,
GABRIEL JOSE ZIMMERMANN ANDRADE
,
HERMES CASTRO ANDRADE
,
ROSANA ZIMMERMANN ANDRADE
,
EDUARDO BASSANI
e
ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS BASSANI
, ao sanear e organizar o processo, inadmitiu a participação dos agravantes no processo, determinou o desentranhamento das contestações e do pedido de especificação de provas por eles apresentados e designou audiência de instrução (id. 342268861).

Na origem, os autores
PLÁCIDO
e
IRENE
ajuizaram ação reivindicatória em desfavor dos réus
BEATRIZ, GABRIEL JOSE, HERMES, ROSANA, EDUARDO
e
ROSEMAR
. Os autores narraram que são os proprietários de uma área de terras de 4.992ha, denominada Fazenda Gislaine II, registrada na matrícula n. 1.369 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal (id. 130147263 dos autos de origem).

Citados, os réus
BEATRIZ, GABRIEL JOSE, ROSANA
e
HERMES
apresentaram contestação, na qual suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa e alegaram a existência de prejudicialidade externa em razão de ações de usucapião, as quais versariam sobre o imóvel que os autores buscam reivindicar (processos n. 1000587-68.2022.8.11.0093, 1000588-53.2022.8.11.0093 e 1000589-38.2022.8.11.0093).

Os terceiros
BENÍCIO, BRUNO
e
JAMES KING
compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram contestação. Arguiram preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que os autores teriam alienado o imóvel objeto da matrícula n. 1.369 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal. No mérito, deduziram exceção de usucapião, ao argumento de que exerceriam posse mansa, pacífica e com
animus domini
por prazo suficiente à aquisição da propriedade (id. 342276869).

Em sede de impugnação apresentada pelos terceiros, os autores
PLÁCIDO
e
IRENE
, além de refutarem os argumentos deduzidos, manifestaram-se pelo desentranhamento das contestações apresentadas, porquanto eles não foram arrolados como réus na petição inicial (id. 192114993 dos autos de origem).

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, por meio da qual saneou e organizou o processo, encerrou a fase postulatória e deflagrou o início da fase instrutória. Decretou a revelia dos réus
EDUARDO BASSANI
e
ROSEMAR BASSANI
e, na sequência, acolheu o pedido dos autores formulado em impugnação à contestação, determinando o desentranhamento das contestações e do pedido de especificação de provas apresentados pelos terceiros
BENÍCIO, BRUNO
e
JAMES KING
(id. 342268864).

A fundamentação adotada pelo Juízo consignou que os terceiros não foram indicados como réus na petição inicial e que não pleitearam formalmente o ingresso na demanda. Deferiu-se a produção de prova oral e indeferiu-se a produção de prova documental, pericial e de inspeção judicial, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09/fevereiro/2026, às 13h30 (id. 342268864).

Irresignados, os terceiros interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento (id. 342268861).

Sustentam, quanto à adequação da via eleita, o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos do tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a audiência designada para 09/fevereiro/2026 torna urgente a apreciação da matéria (id. 342268861).

No que concerne à legitimidade, defendem que a necessidade de inclusão dos agravantes no polo passivo decorre da condição de possuidores do imóvel reivindicado. Nesse sentido, aduzem que tramita desde 04/dezembro/2012 a ação de rescisão contratual n. 0000847-17.2012.8.11.0093, na qual os agravantes litigam contra os réus revéis
EDUARDO
e
ROSEMAR
, e que tem por objeto a Fazenda Flor da Mata, área inserida no polígono reivindicado nesta ação. Asseveram que o agravante
BENÍCIO BOEING
arrematou fração de 692,12 hectares do imóvel em leilão judicial nos autos da carta precatória n. 0002421-02.2017.8.11.0093, e que os réus revéis desocuparam voluntariamente a área no curso daquela demanda, conforme certificado por oficial de justiça (id. 342268861).

Os agravantes ressaltam, ademais, que a certidão lavrada pelo oficial de justiça por ocasião da diligência citatória nos autos de origem identificou o agravante
BRUNO BOEING
como possuidor da Fazenda Flor da Mata. Destacam que os próprios agravados requereram a citação de
BRUNO BOEING
, conduta que reputa incompatível com o posterior pedido de desentranhamento das contestações (id. 342268861).

Sustentam que a legitimidade passiva na reivindicatória decorre da situação fática da posse, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, e não de opção estratégica do autor. Subsidiariamente, requerem a admissão como terceiros interessados, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id. 342268861).

A respeito da exceção de usucapião, invocam o artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ao fundamento de que exercem posse produtiva há mais de dez anos, circunstância corroborada pela afirmação dos próprios agravados na petição inicial de que a área vem ocupada com produção de grãos há mais de doze anos. Aduzem que a exclusão dos agravantes da lide inviabiliza a arguição da exceção de usucapião, a qual pode ser alegada como matéria de defesa nos termos da súmula n. 273 do Supremo Tribunal Federal (id. 342268861).

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do processo de origem, especialmente a audiência de instrução designada. No mérito, pretendem o reconhecimento da legitimidade na condição de réus, com a reinserção das contestações e o retorno à fase de saneamento, ou, subsidiariamente, a admissão como terceiros interessados (id. 342268861).

Ao receber o agravo, o efeito suspensivo foi parcialmente deferido para determinar o processamento das contestações, com seus respectivos documentos, e pedido de especificação de provas apresentados pelos agravantes, bem como para garantir a participação deles na audiência de instrução e julgamento, até que fosse apreciada a questão relativa à legitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da demanda (id. 342809903).

Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (id. 347696871).

Preliminarmente, suscitam que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
não apreciou a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros (inciso IX), tampouco se pronunciou sobre a legitimidade dos agravantes, o que ensejaria o não conhecimento do recurso. Segundo argumentam, o Juízo limitou-se a constatar que os agravantes não ostentavam a condição de parte e não pleitearam o ingresso no feito como terceiros, o que não constitui decisão sobre admissão de intervenção (id. 347696871).

Alegam, em seguida, tentativa de supressão de instância, uma vez que os agravantes jamais formularam pedido formal de ingresso nos autos de origem pela via processual adequada, circunstância que impediu o Juízo
a quo
de se pronunciar sobre a admissão na lide. Dessa forma, sustentam que eventual deferimento do ingresso diretamente por este Tribunal configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao direito fundamental ao contraditório (id. 347696871).

Defendem, também, a ausência de impugnação específica e a inobservância do artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil, na medida em que a minuta recursal não enfrenta os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a constatar a ausência de pedido formal de ingresso e a juntada de contestação por quem não integrava a relação processual. Em vez de demonstrar por que a contestação seria admissível sem pedido prévio de habilitação, os agravantes teriam discorrido sobre matérias de direito material alheias ao que foi decidido, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal (id. 347696871).

Quanto ao mérito, os agravados impugnam a pretensão de usucapião, porquanto a posse exercida pelos agravantes seria clandestina e injusta, desprovida de amparo jurídico sobre imóvel cujo domínio é titulado pelos agravados desde 07/dezembro/1973, conforme escritura pública de compra e venda registrada no Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá. Afirmam que o ajuizamento da ação reivindicatória interrompeu eventual prazo para usucapião, nos termos do artigo 1.210, § 2º, do Código Civil, e que faltam aos agravantes justo título e boa-fé (id. 347696871).

Sobre o pedido de citação de
BRUNO BOEING
formulado nos autos de origem, os agravados esclarecem que a manifestação buscava a intimação para que ele se pronunciasse acerca de invasão identificada na área, e não para que ingressasse no feito na qualidade de réu ou apresentasse contestação. Ressaltam que a citação requerida sequer chegou a ser efetivada e que o comparecimento espontâneo dos agravantes, mediante apresentação de contestação, não encontra respaldo no Código de Processo Civil (id. 347696871).

Assim, requerem o não conhecimento do agravo de instrumento ou, no mérito, o integral desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada e a revogação do efeito suspensivo parcialmente deferido (id. 347696871).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos terceiros
BENÍCIO BOEING
,
BRUNO BOEING
e
JAMES KING CARR DE MUZIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da ação reivindicatória n. 1000742-37.2023.8.11.0093, ajuizada pelos autores
PLÁCIDO BROLIM
e
IRENE CARRASCO BROLIM
contra os réus
BEATRIZ ZIMMERMANN ANDRADE
,
GABRIEL JOSE ZIMMERMANN ANDRADE
,
HERMES CASTRO ANDRADE
,
ROSANA ZIMMERMANN ANDRADE
,
EDUARDO BASSANI
e
ROSEMAR APARECIDA SINOPOLIS BASSANI
, ao sanear e organizar o processo, inadmitiu a participação dos agravantes no processo, determinou o desentranhamento das contestações e do pedido de especificação de provas por eles apresentados e designou audiência de instrução (id. 342268861).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da ação reivindicatória, em razão da condição de possuidores do imóvel objeto da demanda, bem como na regularidade do desentranhamento das contestações por eles apresentadas de forma espontânea.

O recurso comporta acolhimento

PRELIMINARES

Em contrarrazões, os agravados suscitaram três objeções à admissibilidade do recurso.

A primeira consiste no alegado não cabimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

A segunda refere-se à suposta supressão de instância, ao argumento de que os agravantes jamais formularam pedido formal de ingresso na lide pela via processual adequada.

A terceira diz respeito à ausência de dialeticidade recursal, por entenderem que as razões do agravo não impugnam os fundamentos da decisão agravada.

Nenhuma das objeções merece acolhimento.

No tocante ao cabimento, a decisão agravada, ao determinar o desentranhamento das contestações e inadmitir a participação dos agravantes no processo, produziu efeito prático equivalente à exclusão de sujeito processual da relação jurídica em formação.

Essa circunstância, aliada à designação de audiência de instrução, configurou situação de urgência qualificada, na qual a apreciação da matéria apenas em sede de apelação tornaria inútil o provimento jurisdicional, com risco concreto de nulidade da sentença por ausência dos possuidores efetivos do imóvel no polo passivo.

A hipótese amolda-se ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo n. 988, que consolidou a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo essa orientação, admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Dessarte, verifica-se a possibilidade de processamento do recurso de agravo.

Quanto à alegada supressão de instância, a objeção parte de premissa equivocada.

A decisão agravada, ao determinar o desentranhamento das contestações com fundamento na ausência de condição de parte e de pedido formal de ingresso, constitui, em si mesma, pronunciamento judicial sobre a participação dos agravantes na relação processual.

Nesse sentido, o Juízo de origem examinou a situação processual dos agravantes e concluiu pela inadmissão de sua participação, que os agravantes impugnam pela via recursal, de sorte que não há qualquer supressão de instância.

A par disso, a alegação de que os agravantes deveriam ter formalizado pedido de admissão por modalidade interventiva típica desconsidera a natureza da relação processual em ação reivindicatória.

Com efeito, a legitimidade passiva na ação reivindicatória é determinada pela situação fática da posse, em conformidade com o artigo 1.228 do Código Civil, e a inclusão do possuidor no polo passivo configura litisconsórcio passivo necessário, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não se trata de intervenção voluntária de terceiro que dependa de requerimento formal por modalidade específica, mas de integração obrigatória da relação processual, sob pena de a sentença a ser proferida ser ineficaz contra o possuidor que não integrou a lide.

No que tange à ausência de dialeticidade, denota-se que os agravantes impugnam o fundamento central da decisão agravada ao sustentarem que a legitimidade passiva em ação reivindicatória decorre da posse efetiva sobre o bem, demonstrada por certidão de oficial de justiça, carta de arrematação em leilão judicial e pedido expresso de citação formulado pelo próprio autor.

Esses argumentos enfrentam a
ratio decidendi
da decisão agravada, ainda que sob perspectiva de direito material, porquanto o fundamento de mérito (posse efetiva) é o que determina a consequência processual (legitimidade para figurar no polo passivo).

Por conseguinte, rejeitadas as preliminares, impõe-se conhecer do recurso de agravo.

MÉRITO

A ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, confere ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem a possua ou detenha de forma injusta. A norma define a legitimidade passiva a partir de critério objetivo, consistente no exercício fático da posse sobre o bem litigioso.

A pretensão reivindicatória deve ser dirigida contra o possuidor ou detentor efetivo, pois é essa pessoa que pode atender ao comando judicial de restituição.

Dessa premissa normativa decorre que a legitimidade passiva
ad causam
não resulta da indicação feita pelo autor na petição inicial, mas da situação fática de posse verificada ao tempo da propositura da ação.

Se constatado que o imóvel reivindicado é possuído por pessoa diversa daquela indicada como ré, impõe-se a integração do verdadeiro possuidor ao polo passivo, sob pena de inutilidade da sentença.

A respeito da legitimidade passiva na ação reivindicatória, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a formação de litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados sem a presença do litisconsorte necessário (TJMT, AR n. 1007322-03.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relatora Des. Marilsen Andrade Addario, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 28/agosto/2025).

Além disso, os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil permitem a readequação da legitimidade das partes durante o curso da ação, especialmente quando o réu indica terceiro como efetivo interessado na lide.

Transportadas essas premissas ao caso concreto, a posse dos agravantes sobre o imóvel reivindicado encontra suporte em elementos probatórios robustos, dotados de fé pública e de reconhecimento judicial, o que enseja a legitimidade passiva
ad causam.

O oficial de justiça, ao comparecer à Fazenda Flor da Mata para cumprir a diligência citatória dos réus Eduardo Bassani e Rosemar Bassani, certificou que não foi possível efetuar a citação, pois no endereço indicado quem se encontrava como possuidor era o agravante
BRUNO BOEING
(id. 342276864 dos autos de origem).

A certidão ostenta presunção de veracidade, por se tratar de documento com fé pública, e comprova que, ao tempo da diligência,
BRUNO BOEING
exercia posse sobre a área reivindicada.

O agravante
BENÍCIO BOEING
, por sua vez, ostenta a condição de arrematante judicial de fração de 692,12 hectares do imóvel (matrículas n. 249 e 733 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal), imóvel expropriado dos agravados
EDUARDO BASSANI
e
ROSEMAR SINOPOLIS BASSANI
, mediante hasta pública nos autos da carta precatória n. 0002421-02.2017.8.11.0093, com ordem de imissão na posse determinada pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, consoante acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n. 1021065-22.2021.8.11.0000.

A condição de arrematante em leilão judicial demonstra interesse jurídico na demanda reivindicatória que versa sobre o mesmo imóvel.

Quanto ao agravante
JAMES KING
, sua vinculação à área decorre do contrato de compra e venda celebrado em 2002 com Valdemar Quinelato, no qual figura como coadquirente ao lado de
BRUNO BOEING
e
BENÍCIO BOEING
.

O agravante
JAMES KING
é, ainda, coautor da ação de rescisão contratual n. 0000847-17.2012.811.0093, ajuizada em face de
EDUARDO BASSANI
e
ROSEMAR SINOPOLIS BASSANI
e outros — que figuram como réus na ação reivindicatória de origem —, a qual tem por objeto a mesma Fazenda Flor da Mata reivindicada na ação de origem.

A cotitularidade dos direitos sobre a área e a litigância ativa em demanda que versa sobre o mesmo imóvel evidenciam que a sentença proferida na reivindicatória poderá afetar diretamente direitos de que
JAMES KING
se afirma titular, circunstância que impõe sua integração ao polo passivo.

Soma-se a esses elementos a conduta processual dos próprios agravados na ação de origem.

Os autores
PLÁCIDO
e
IRENE
, em petição protocolada em 07/dezembro/2023, formularam pedido expresso de citação de
BRUNO BOEING
, com fundamento na certidão do oficial de justiça que o identificou como possuidor da área (id. 342276866).

Esse comportamento processual, além de revelar o reconhecimento da condição de possuidor do agravante, configura ato incompatível com a posterior impugnação à contestação e com o pedido de desentranhamento

Quanto a isso, apesar de os agravados sustentarem que o pedido de citação de
BRUNO BOEING
destinava-se apenas a cientificá-lo de suposta invasão na área, fato é que a ação reivindicatória, por definição, deve ser dirigida contra quem possui ou detém a coisa, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

A partir do momento em que os próprios autores reconhecem, por ato processual expresso, que o agravante é o possuidor da área, a consequência jurídica inafastável é a necessidade de sua integração ao polo passivo, independentemente da intenção subjacente ao pedido de citação.

Em arremate, cumpre registrar que as extensas alegações dos agravantes sobre suposto conluio entre os autores e os réus
EDUARDO BASSANI
e
ROSEMAR SINOPOLIS BASSANI
extrapolam o objeto do presente recurso.

A questão central é objetiva e prescinde dessa análise, pois, conforme exaustivamente já delineado, a ação reivindicatória deve ser dirigida contra quem exerce a posse efetiva sobre o bem, e essa posse restou comprovada nos autos.

De igual modo, a controvérsia sobre a qualidade, a origem ou a justiça da posse exercida pelos agravantes, suscitada pelos agravados em contrarrazões, constitui matéria de mérito da ação reivindicatória, que deverá ser apreciada pelo Juízo de origem com a participação de todos os litigantes.

Assim, a análise sobre o caráter injusto da posse, para fins da pretensão reivindicatória, pressupõe a participação do possuidor no contraditório, motivo pelo qual não se pode afastar do processo aquele que efetivamente detém a posse do bem.

Diante desse panorama, conclui-se que a exclusão dos agravantes da relação processual compromete a utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada apenas às partes entre as quais é dada, sem prejudicar terceiros.

Nesse contexto, a sentença proferida em ação reivindicatória sem a participação dos possuidores efetivos do imóvel seria, portanto, ineficaz quanto a eles, circunstância que, por si só, demonstra a imprescindibilidade de sua integração ao polo passivo para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BENÍCIO BOEING, BRUNO BOEING e JAMES KING CARR DE MUZIO
para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação reivindicatória n. 1000742-37.2023.8.11.0093, com a consequente reinserção das contestações e dos pedidos de especificação de provas por eles apresentados (ids. 175549289, 175742231 e 202768291 dos autos de origem), competindo ao Juízo de origem adotar as providências de saneamento que reputar necessárias ao regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026